Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ÀS VÍTIMAS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Materialidade e autoria incontestes e devidamente demonstradas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas policiais e confissão dos acusados.
2. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis ao reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, quando comprovado o emprego do artefato por outros meios probatórios. Precedentes.
3. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, também a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3.1. O valor estipulado baseou-se na renda mensal declarada pelos próprios condenados, entretanto, deve ser reduzido para ser mantida a razoabilidade e proporcionalidade em relação à extensão do dano e às possibilidades econômicas dos réus.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.